Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703389-96.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDROLINA RIBEIRO FRASAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela parte embargante, intime-se o embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração de ID. 15913886, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 3 de junho de 2020 15:38:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador